Tribunal: TJES
Processo: 5018973-77.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018973-77.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA
RECORRIDO: ROSELY ENGELHARDT
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISCINAS NÃO EFETUADA. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018973-77.2023.8.08.0012

RECORRENTE: M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA

RECORRIDO: ROSELY ENGELHARDT

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISCINAS NÃO EFETUADA. SERVIÇO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido sob o argumento de que houve culpa exclusiva da consumidora, pois desmarcou a instalação agendada. Alega descumprimento contratual e alteração de projeto, afastando o nexo de causalidade.

2. Sentença de origem reconheceu os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se há configuração de culpa exclusiva da vítima que afastaram os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A requerida não conseguiu apresentar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC. No caso dos autos, em que pese a requerida tenha alegado que houve culpa exclusiva da consumidora, vejo que estão acostados aos autos que as tentativas para a resolução da questão foram muitas, inclusive, com áudios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Nessa perspectiva, tenho por configurada a falha da prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos causados. 2. Danos morais mantidos em patamar razoável.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 6º, III, 14.

Jurisprudência Correlata: SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ROSELY ENGELHARDT, em face de M R LUZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA. Aduz a autora, em síntese, que firmou contrato com a requerida para instalação de uma piscina. Declara que, ao tentar instalar a bomba, esta não funcionou como o esperado, tendo a empresa requerida culpado a fabricante, não realizando a troca por outra nova e, consequentemente, não concluindo a instalação da piscina. Requer a indenização por danos materiais, morais.

Em contestação, o requerido alega que o produto viciado foi encaminhado para a assistência técnica para os devidos reparos, conforme prazo de garantia, e entregue que foi no prazo legal. Diz que não há provas do dano material pleiteado. Formulou pedido contraposto para condenar a autora em danos morais porque a autora, supostamente, criou tumulto no estabelecimento, acionando a Polícia Militar alegando a recusa na entrega da Nota Fiscal.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10767622) dispôs que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e com juros moratórios a partir do arbitramento. Julgo improcedente o pedido contraposto, pelos motivos acima expostos.

Confirmo a tutela ao seu tempo deferida.

Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignado o autor interpôs recurso inominado (ID. 10767626). Afirma que houve culpa exclusiva da consumidora, pois desmarcou a instalação agendada. Alega descumprimento contratual e alteração de projeto, afastando o nexo de causalidade.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 10767636) pela requerida.

VOTO

Conheço
do recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo o recurso
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita. Entendo que a empresa não comprovou que efetivamente está impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Neste sentido, é o entendimento da Súmula 481 do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Não havendo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito, desde já consignado ser caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre registrar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se, aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente é aluno da Instituição, no curso de Medicina
.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que a autora conseguiu comprovar nos autos o defeito nos serviços da requerida. A requerida não conseguiu apresentar fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do art. 373 do CPC.

No caso dos autos, em que pese a requerida tenha alegado que houve culpa exclusiva da consumidora, vejo que estão acostados aos autos que as tentativas para a resolução da questão foram muitas, inclusive, com áudios.

Assim, na mesma linha da sentença, entendo que não se afigura razoável o acolhimento das razões da recorrente.

Nessa perspectiva, tenho por configurada a falha da prestação do serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos causados.

No que tange arbitrado a título de ao valor de danos morais, penso ser adequado e proporcional ao caso concreto (R$3.000,00), estando de acordo com casos semelhantes julgados por esta Turma Recursal.

Vejo que o valor arbitrado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros da gravidade do dano, bem como consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito, sem descuidar do caráter pedagógico da indenização por danos morais, para que a empresa seja mais diligente em suas tratativas com seus clientes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
MANTER
a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

Fica determinado que a parte recorrente deve recolher o preparo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)